Tribunal: TJMT
Processo: 0010753-85.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010753-85.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[WILLIAN SEBASTIAO PESCUMA DE MORAIS - CPF: 031.170.711-48 (APELADO), FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE - CPF: 023.701.131-03 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 09.294.460/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA – REJEITADA – PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL - REJEITADA – ABUSIVIDADE DA CLAUSULA QUE CONDICIONA O PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL A AQUISIÇÃO DE FINANCIAMENTO - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - CARACTERIZADO - TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – RESTITUIÇÃO DEVIDA EM FAVOR DO APELADO – EXISTÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Inaceitável a estipulação de cláusula que estabelece que o prazo para a entrega do imóvel flua da assinatura do contrato de promessa de compra e venda, com a aquisição de empréstimo pela construtora junto ao agente financeiro para execução da obra. Deve prevalecer como inicio do prazo para entrega da obra a data da assinatura do contrato de promessa de compra e venda.

II – Como já decidido em caso semelhantes, o atraso na entrega do imóvel por período longo e injustificável configura violação de dever jurídico da construtora, e o dano moral daí decorrente é in re ipsa. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

III - É devida a reparação pelo dano material, decorrentes dos alugueis pagos pelo comprador, pelo período de atraso na entrega do imóvel. (Ap 37216/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017).

IV - considerando-se que a participação da CEF na relação jurídica sub judice ocorreu exclusivamente na qualidade de agente operador do financiamento para fim de aquisição de unidade habitacional, a instituição financeira não detém legitimidade para responder pelo descumprimento contratual relativo ao atraso na entrega do imóvel adquirido com recursos destinados ao Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). (Ap 44777/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Assim, o valor fixado na sentença, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), reflete os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade e está desconformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA que inconformado com a sentença exarada pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada nº 0010753-85.2015.811.0041, movido na por WILLIAN SEBASTIAO PESCUMA DE MORAIS.

A ação questionou o atraso na entrega da obra, requerendo liminar para a imediata entrega do imóvel; Anulação das taxas condominiais; Pagamento de multa contratual, correspondente a 1% do valor do imóvel; Nulidade da clausula de carência de 180 dias; Nulidade da taxa de evolução da obra, após o prazo para entrega do imóvel, pagamento de alugueis; pagamento de lucro cessante; e por fim, pagamento de danos morais.

Após analise do mérito, o Juiz de piso proferiu sentença nos seguintes termos:

“Isto posto, com fulcro no art. 487, inciso I, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com pedido de tutela antecipada ajuizada por Willian Sebastião Pescuma de Moraes em face de Goldfarb PDG 3 Incorporações LTDA para:

a) INVERTER a cláusula penal 6.1 do contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel entabulado pelas partes, em favor do consumidor e, em consequência, CONDENAR a requerida ao pagamento da multa contratual no percentual de 2% (dois por cento) do preço da atualizado do imóvel, acrescido de juros da mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida;

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 11.850,00 (onze mil oitocentos e cinquenta reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.

c) CONDENAR a requerida ao pagamento dos aluguéis deixou de receber no período de atraso da entrega do imóvel em questão, ou seja, de junho/2013 até março de 2016, tendo em vista ter sido o bem entregue apenas em 30/03/2016, no valor mensal de R$ 1.500,00, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

d) CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).

e) CONDENAR a requerida a restituir as parcelas pagas a titulo de juros de obra, após maio de 2013, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data de cada desembolso.

f) CONDENAR a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios pelos réus, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

g) Confirmo os efeitos das tutelas antecipadas às fls. 143 e 404.

Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na execução da sentença.”.

Insatisfeito com a sentença, a empresa ré apresentou recurso de apelação, aduzindo; (i) preliminarmente a sua alega ilegitimidade passiva para responder ao pedido de devolução de valores pagos de “taxa de evolução de obra”; (ii) afirma que a referida taxa é de inteira responsabilidade da instituição financeira -Caixa Econômica Federal, a quem detêm inteira legitimidade para responder pela devolução dos valores; (ii) no mérito, aduziu a impossibilidade da clausula penal moratória em favor do adquirente do imóvel; (iii) impossibilidade de cumulação de clausula penal com lucros cessantes; (iv) a inexistência de danos morais aplicáveis ao presente caso; (iv) inexistência dos danos matérias, referente ao ressarcimento de alugueis (v) por fim, requer o conhecimento do presente recurso e seu provimento.

Contrarrazões purgando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

I - V O T O PRELIMINAR

ILEGITIMIDADE PASSIVA

A apelante GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA aduz em seu recurso ser ilegítima para compor o polo passivo referente ao pedido pela devolução de valores concernente à denominada “taxa de evolução de obra ou C. M. Repasse na planta”, atribuindo competência à instituição financeira Caixa Econômica Federal, bem como, a incompetência da Justiça Comum para processar estes autos.

Entretanto, em que pese os argumentos da empresa/apelante, tenho comigo que razão não lhe assiste.

Vale destacar que a referida taxa de evolução de obra é nada mais que a concretização dos juros cobrados pelos bancos das construtoras, repassada ao consumidor através do instrumento de financiamento.

O encargo, no caso, estipulado pela Caixa Econômica Federal, visa compelir a construtora a cumprir sua obrigação de entrega do empreendimento no prazo estipulado na avença.

Assim, considerando que somente existirá a incidência da taxa quando houver o inadimplemento contratual da construtora, ou melhor, o atraso na entrega do imóvel, resta evidente a legitimidade da construtora apelante para arcar com a restituição da quantia paga pela autora/apelada a título de taxa de evolução de obra, uma vez que responsável pela cobrança do encargo.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA (BENS IMÓVEIS). MORA DA VENDEDORA CONFIGURADA. ATRASO INJUSTIFICADO DA ENTREGA DA OBRA. RESSARCIMENTO DOS JUROS DA FASE DE CONSTRUÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL. GASTOS COM ALUGUEIS COMPROVADO. CABÍVEL A MULTA PENAL EM FAVOR DA COMPRADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.
(...)
Mora da ré. Verifica-se o efetivo e injustificado atraso da obra, mesmo aplicando-se a cláusula de tolerância de 180 dias, configurada a mora da vendedora. Fase de construção. Devido o ressarcimento dos valores pagos a título de juros e encargos da "fase de construção", pois previstos contratualmente e devidos em razão do atraso da obra, por culpa da ré.
(...) DESACOLHERAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME”. (TJRS, RAC nº 70069114379, 17ª Câm. Cív., Rel. Des. Giovanni Conti, j. 19.05.2016)”

Portanto, não há que se falar na legitimidade da empresa pública para a restituição dos valores, visto que, a construtora apelante deu causa ao atraso da obra.

Por fim, friso que apesar da Caixa Econômica Federal ter confeccionado o contrato de compra e venda celebrado entre as partes, não se verifica qualquer responsabilidade da empresa pública pelo suposto atraso na entrega do imóvel ao ponto de assumir os encargos do financiamento contratado pelo comprador.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO -ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE. (...) Ora, depreende-se que a CEF participou da relação jurídica como agente financeiro, e não como garantidora. Não há que se falar em interesse ou responsabilidade da Caixa Econômica Federal, uma vez que as questões suscitadas na inicial não se referem ao contrato de financiamento firmado entre as partes. A Caixa Econômica Federal não poderá ser considerada como parte legítima para compor o pólo passivo da ação em que se discutem supostos vícios na construção do imóvel financiado, uma vez que a relação da Caixa Econômica Federal com o agravado se restringe ao contrato de financiamento.” (TJMG, RAI n. 1.0145.14.025779-4/001, 11ª Câm. Cív., Rel. Des. Alberto Henrique, j. 21.01.2016)”

Assim, afastada a necessidade de inclusão da empresa pública no polo passivo da lide, seja para a devolução da taxa de obra, seja pela condição de litisconsorte necessária, restam superadas as preliminares de ilegitimidade passiva da construtora e da incompetência da justiça comum.

Mediante as alegações expostas, REJEITO a preliminar propostas.

É como voto.

II – RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A Lei n. 11.101/2005 que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, em seu artigo 6º, §1º, diz:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida”.

Assim, da leitura do supracitado dispositivo, observa-se que o processamento da recuperação judicial capaz de autorizar a suspensão imediata refere-se tão somente às ações em que se demanda quantia líquida, e não às ações ainda em fase de conhecimento, uma vez que o acervo patrimonial da parte não será imediatamente atingido, inexistindo risco de qualquer constrição judicial.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO – FASE DE CONHECIMENTO – QUANTIA ILÍQUIDA – NÃO ATRAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - §1º DO ART. 6º DA LEI 11.101/2005 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de demandas cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir, não havendo falar em competência absoluta do Juízo Falimentar para apreciar e julgar a demanda, nos termos do artigo 6°, §1°, da Lei n .11.101/2005”. (AgInt nos EDcl no REsp 1617538/PR)” (TJMT Agravo 1001695-62.2018.8.11.0000 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, CÂMARA ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019, Publicado em 26/04/2019)

Com tais considerações, rejeito a preliminar aviada pelo recorrido.

É como voto

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto por GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA que inconformado com a sentença exarada pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada nº 0010753-85.2015.811.0041, movido na por WILLIAN SEBASTIAO PESCUMA DE MORAIS.

Inicialmente, restou demonstrado que o prazo final para entrega do imóvel deveria ter ocorrido em Novembro/2013, acrescido do prazo de tolerância de 180 dias, o imóvel deveria ter sido entregue em Junho/2014.

Entretanto, mesmo que observado o prazo de tolerância de 180 dias, o imóvel só foi entregue com atraso, e apenas após deferimento da medida liminar.

Assim, vale ressaltar que os contratos de compra e venda, nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias, se submetem a legislação consumerista, consoante entendimento do STJ, verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 83/STJ.
1. O Código de Defesa do Consumidor atinge os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias mediante financiamento. Acórdão em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes. Incidência da Súmula nº 83/STJ.
2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 120.905/SP,3ª Turma,Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06.05.2014)

I – DA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO DE CLAUSULA PENAL MORATÓRIA EM FAVOR DO ADQUIRENTE.

A construtora apelante tese argumentos quanto à impossibilidade da inversão da clausula penal moratória em favor do consumidor adquirente do imóvel.

Entretanto, em que pesem as argumentações da parte apelante, havendo atraso da entrega do imóvel por culpa exclusiva da construtora, existindo disposição contratual que comine multa em favor do promitente vendedor, e restando omisso no contrato à cláusula penal moratória que favoreça o consumidor na hipótese de atraso na entrega do imóvel, é dever invertê-la em benefício do promitente comprador

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

"CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. DATA DA ENTREGA DO IMÓVEL. ENTREGA DAS CHAVES. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE (TEMA Nº 971). CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO (TEMA Nº 970). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - A demora na entrega de imóvel pela construtora em função de afirmada morosidade da Administração Pública no fornecimento de habite-se não configura caso fortuito ou força maior a justificar o atraso na entrega das chaves, pois se encontra dentro do âmbito de previsibilidade da atividade empresarial.
2 - A discussão acerca da possibilidade de inversão, em favor do consumidor, de cláusula penal moratória prevista tão somente para o caso de inadimplemento contratual do promitente comprador foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 971 - Recursos Especiais nº 1.614.721/DF e 1.631.485/DF) pelo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que se assentou a tese segundo a qual: ?No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor
. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.?
(...).
4 -
Restando omisso o contrato em relação à cláusula penal moratória que favoreça o consumidor na hipótese de atraso na entrega do imóvel por culpa da construtora, caso existente disposição contratual que comine multa em favor do promitente vendedor, é dever invertê-la em benefício do promitente comprador
. Realizada a inversão da cláusula penal moratória, é descabida a condenação da promitente vendedora ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes. Apelação Cível parcialmente provida”. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS TJ-DF : 0006372-75.2014.8.07.0010, RELATOR: ANGELO PASSARELI, JULGADO EM 22/01/2020).

Nesses termos, entendo possível a reversão da clausula penal moratória, razão pela qual, a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

II – DA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CLAUSULA PENAL MORATÓRIA E LUCRO CESSANTE.

A Construtora apelante se insurge contra a sentença, aduzindo que a cumulação da clausula penal moratória, com a indenização por lucros cessantes é indevida.

Pois bem.

A controvérsia jurídica sobre a possibilidade de cumular lucros cessantes com cláusula penal em atraso na entrega do imóvel em construção objeto de contrato de promessa de compra e venda foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 970) pelo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que se assentou a tese segundo a qual:

“A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.

Sobre o tema, colaciono a seguinte jurisprudência:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE.
1. Atese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte:
A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.
2. No caso concreto, recurso especial não provido.”
(REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019).

Ainda,

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 970. 1.
"A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes." (REsp 1.635.428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe de 25/06/2019 - Tema Repetitivo n. 970).
2. No caso, verificada a cumulação indevida das verbas indenizatórias, deve ser reconsiderada a decisão agravada para afastar a condenação ao pagamento da indenização por perdas e danos, na modalidade danos emergentes.
3. Agravo interno parcialmente provido para dar provimento ao recurso especial."

Assim, com tais considerações, entendo que a sentença piso merece reforma nesse ponto, para vedar a cumulação da clausula penal moratória e de lucro cessante.

III – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL APLICÁVEL AO CASO.

No que tange aos danos morais, entendo que sua ocorrência é evidente, pois o que se observa no mercado imobiliário é que as construtoras, imobiliárias e corretores vendem ao cidadão o sonho da casa própria, propagandeando solidez e tradição de seus negócios, gerando no comprador a legítima expectativa de que dispõem de estrutura para garantir a conclusão e entrega do empreendimento no prazo anunciado.

Com efeito, é cediço que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral.

Assim, cabe ao Judiciário analisar, em cada caso de descumprimento de obrigações contratuais que é trazido ao seu exame, os efeitos produzidos na parte inocente.

Ora, o direito à moradia tem status constitucional, integrando o rol de direitos elencados no art. 6º da Constituição Federal.

Portanto, não se pode ignorar o valor que o anseio pela satisfação deste direito assume na esfera de cada cidadão, sendo conhecido o valor que o sonho da casa própria ocupa no imaginário popular brasileiro.

Assim, é de se reconhecer que, ante a expectativa que envolve o sonho de deixar o aluguel e mudar para a casa própria, o inadimplemento contratual consubstanciado no atraso de mais de um ano na entrega de unidade residencial provoca inegável dor e sofrimento, aptos a causar, no consumidor, lesão aos direitos da personalidade que deve ser reparada pela via do dano moral.

O dano ou a lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configura com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da sua honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no art. 5º, incisos V e X, da CF/88, o que restou comprovado no caso dos autos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“O atraso na entrega do imóvel que extrapola até mesmo o prazo de prorrogação e retarda a conquista da casa própria, modificando os planos financeiros e pessoais e gerando angústia e frustração é prova suficiente do dano moral causado à contraente” (TJMT– 2ª Câm. Cível – RAC 59817/2014 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j.03/12/2014, Data da publicação no DJE 10/12/2014)

Com tais considerações, resta nítida a ocorrência do dano moral.

IV – DO PLEITO ALTERNATIVO PARA MINORAÇÃO DO QUANTO INDENIZATORIO.

Quanto ao pleito referente à redução do valor arbitrado aos danos morais arbitrados pelo Juiz de piso, entendo que a verba indenizatória arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), foi adequadamente fixada, estando em compasso com casos similares julgados por esta Egrégia câmara.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA FEITA EQUIVOCAMENTE NO VEICULO DA PARTE APELANTE - DANO MORAL DEVIDO ARBITRADO DE FORMA INFIMA - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – CARÁTER DÚPLICE DA INDENIZAÇÃO – PEDIDO PARA MAJORAÇÃO DE SENTENÇA – ACOLHIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, dano moral arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais),
deve ser majorado para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.
(TJMT – APELAÇÃO Nº 1003796-05.2016.811.0045, 2º CÂMARA CÍVEL, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 25/04/2019).

Ainda,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL –– CULPA DE TERCEIRO E CASO FORTUITO – NÃO DEMONSTRADOS - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUN ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1-A inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda é desnecessária, pois ela atuou somente como agente financeiro responsável pelo financiamento realizado pelo Apelado, continuando a Construtora com a obrigação de cumprir os prazos pactuados.
2-Excedido o prazo para entrega da obra e não comprovado caso fortuíto ou força maior, é dever recompor os prejuízos suportados pelo consumidor.
3-O descumprimento dos termos contratuais, no caso de atraso injustificado da obra, ultrapassam o mero aborrecimento ou transtorno diário, porque atinge a esfera íntima, sobretudo, por tratar de angustia à expectativa de residir em casa própria.
Arbitrados dentro dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (R$ 8.000,00) não há como reduzir o valor arbitrado
4-“Manifesta abusividade na estipulação de penalidade apenas para o descumprimento das obrigações imputadas ao consumidor aderente ao contrato sem nada estatuir acerca da mora do fornecedor.” (REsp 1548189/SP) SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

Desse modo, tendo como referência os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem levando em consideração casos similares julgados por esta Câmara, entendo que o valor referente à verba indenizatória não merece qualquer reforma.

IV – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DANOS MATÉRIAS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALUGUEIS

Quanto ao pedido de dano material, referente aos alugueres pagos no período de atraso na entrega da obra, também andou bem a sentença.

Da analise dos autos, observo ter restado demonstrado que a parte apelada teve gastos expendidos com os alugueis, enquanto aguardava a entrega do bem, porquanto extrapolado o prazo que a construtora se comprometeu a realizar a entrega do bem.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“Deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais correspondente aos valores comprovadamente desembolsados para pagamento de alugueres, em razão do atraso na entrega da obra”. (Ap 24458/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 11/09/2018).

Assim, entendo que a sentença de piso também não merece reforma nesse ponto.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO PARCIAL, tão somente para excluir a cláusula penal dos lucros cessantes em face de serem inacumuláveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021